Tribunal: STF
Processo: ARE 1513709
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIOS. LIMITES. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSULTA PLEBISCITÁRIA. LEI ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência da Corte se consolidou no sentido de que os requisitos constitucionais previstos no art. 18, § 4º, da Lei Maior devem ser sempre observados, mesmo quando não se trate propriamente de criação, mas de alteração ou retificação de limites, especialmente a exigência de realização de consulta plebiscitária.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.